Tribunal: TCU
Processo: 019.385/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração do Ministério da Saúde em favor de Dejair Cosmo Ferraz, Expedite Gonçalves de Oliveira, Francisco Laete da Silva, Francisco Tavares de Souza, Genilda Messias de Souza, Hiran Cunha de Araújo, Josimar Fernandes da Silva, Justino Bezerra Castelo, Paulo Silva de Araújo e Sebastião Ferreira Castro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo Ministério da Saúde em favor de Dejair Cosmo Ferraz, Expedite Gonçalves de Oliveira, Francisco Laete da Silva, Francisco Tavares de Souza, Genilda Messias de Souza, Hiran Cunha de Araújo, Josimar Fernandes da Silva, Justino Bezerra Castelo, Paulo Silva de Araújo e Sebastião Ferreira Castro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Josimar Fernandes da Silva (à Peça 2 sob o n.o 45096/2018), Hiran Cunha de Araújo (à Peça 4 sob o n.o 64146/2018), Francisco Tavares de Souza (à Peça 5 sob o n.o 64163/2018), Justino Bezerra Castelo (à Peça 6 sob o n.o 16834/2019), Genilda Messias de Souza (à Peça 7 sob o n.o 50448/2019), Dejair Cosmo Ferraz (à Peça 8 sob o n.o 50811/2019), Francisco Laete da Silva (à Peça 9 sob o n.o 50814/2019), Sebastião Ferreira Castro (à Peça 10 sob o n.o 51518/2019) e Expedite Gonçalves de Oliveira (à Peça 10 sob o n.o 53424/2019), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial em favor de Paulo Silva de Araújo (à Peça 3 sob o n.o 58830/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido cálculo de atualização dos proventos de aposentadoria pela ausência de aplicação do índice de reajuste fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial da aludida aposentadoria apontada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Saúde para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.